Tribunal: TJES
Processo: 5002804-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002804-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO PINTO DE REZENDE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por MARIA DA CONCEICAO PINTO DE REZENDE em face de BANCO DAYCOVAL S/A. Narra a requerente, em síntese, que o Requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário decorrente de um empréstimo consignado que não solicitou. Relata que o Requerido depositou sem a sua anuência o montante de R$ 1.058,01 (um mil, cinquenta e oito reais e um centavo) na sua conta bancária. Afirma ainda que que não solicitou e nem contratou qualquer empréstimo com o Requerido. Narra que tentou resolver a questão de forma administrativa, mas não obteve êxito. Diante dessa situação ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que sejam suspensos os descontos mensais de R$ 25,48 (vinte e cinco reais e quarenta e oito reais) no seu benefício previdenciário. E ao final requer confirmação da liminar, e que seja declarado a inexistência da relação jurídica entre as partes, e os débitos decorrentes desse contrato. Requer também, a condenação do Requerido a restituição, em dobro, dos valores descontados de sua aposentaria, bem como indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00.

Há nos autos decisão, deferindo a liminar, porém condicionando à prestação de caução em juízo dos valores recebidos a título de empréstimo.

A requerida apresentou contestação pugnando, preliminarmente, incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito a regularidade da contratação e o recebimento dos valores na conta corrente da autora.

Manifestação da autora reportando-se aos termos da inicial.

Foi proferida sentença.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado. Em suas razões, alega preliminarmente a nulidade da sentença em razão de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito alega regularidade da contratação do empréstimo consignado; a ausência de má-fé e afastamento da repetição de indébito; a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do montante

arbitrado.

A autora/recorrida, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo posto,
REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorias para:

1) DECLARAR NULO
o contrato de empréstimo de contrato de nº 50-857789521, discutido nesses autos, e consequentemente
DECLARAR
inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como os gerados em decorrência desse contrato.

2) RATIFICAR
os termos da medida liminar (Id 6979741), tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a
CONDENAR
o Requerido a manter, de forma definitiva o cancelamento dos descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos.

3) CONDENAR o Requerido a restituir,
em dobro
, à parte Autora
os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 50-857789521, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
AUTORIZO
a compensação de valores, a quantia de R$ 1.058,01 (um mil, cinquenta e oito reais e um centavo), a qual foi depositado na conta bancária de titularidade da parte Autora no Banco Itaú.

O abatimento dos valores oriundo da caução (depósito judicial - Id 7175696)
será efetivado na fase de cumprimento de sentença.

Em consequência,
declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com o recorrente e na procuração anexa com a inicial:

Assinatura do contrato em 18/03/2021 (ID 2355480):

Assinatura da procuração da autora/recorrida em 06/04/2021 (ID 2355446)

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal da autora.

Junto a isso, coaduno com o entendimento do juízo a quo que em sentença expôs:

Então, nota-se que no contrato (Id 8586705) apresentado pelo Requerido existe alguns pontos que levam a convicção de que a parte Autora não assinou o contrato.

Cumpre destacar que observo que que o contrato não está acompanhado de testemunha, como também, não está acompanhada de autorização de desconto perante o INSS.

Outrossim, o contrato apresentado pelo Requerido não consta a data e nem o local da celebração do empréstimo.

Ademais, observo que a o correspondente do Requerido está localizado no Estado de São Paulo, conforme pesquisa do CNPJ realizado no site da Receita Federal, e a parte Autora reside em Vila Velha/ES.

Logo, diante da inversão do ônus da prova, caberia o Requerido comprovar que a sua credenciada, a qual supostamente celebrou o contrato com a Autora, tem filial na cidade de Vila Velha/ES para que fosse afastado a existência de indícios de fraude, ou comprovar que a Autora celebrou o contrato em outro estado diverso de sua residência, uma vez que o endereço da credenciada do Requerido é no Estado de São Paulo.

Ademais, soma-se a isso que há impugnação por parte da Requerente que contratou empréstimo, conforme narra na petição inicial.

Diante das constatações narradas acima, está nítido que os documentos juntados pelo Requerido não têm força probatória de comprovar os fatos alegados em sua defesa de que a parte Autora contraiu o empréstimo.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Ademais, é cediço que aquele que realiza um empréstimo tem a finalidade de utilizar a quantia, todavia, no caso em tela,
verifico que a parte Autora realizou depósito judicial do valor depositado pelo Requerido na sua conta bancária (Id 7175696).
Frisa-se que essa conduta do Autor demonstra a Boa-fé da Requerente previsto no artigo 422 do Código Civil.

Logo, tal conduta da parte Autora contribui para o convencimento dessa julgadora que a parte Autora não celebrou contratos de empréstimos com o Requerido.

Nesse raciocínio, concluo que o empréstimo consignado foi imposto ao consumidor, ora autora.

Por fim, os fatos narrados pela parte Autora e os elementos de prova, apontam contornos de que a parte Autora foi vítima de fraude.

Nesse contexto, de conformidade com referido Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do Requerido, como prestadora de serviço, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3º deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II— a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse entendimento, verifico que o Requerido não se desincumbiu de provar a inexistência de defeito na prestação de serviço, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, e nem comprovou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, como prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Desta forma, restou comprovado que a parte Autora não contratou empréstimo junto ao Requerido.

Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, é correta a conclusão de que o Requerente não celebrou o contrato, impõe-se a declaração da nulidade da avença, discutida nesses autos, e a consequente declaração de inexigibilidade dos valores daí decorrentes. Dessa forma, os valores debitados do benefício do INSS da parte Autora são inexigíveis. Isto porque não correspondem a qualquer negócio entabulado entre as partes, devendo os valores descontados de forma indevida serem restituídos à parte Autora, e ser determinado que cesse os descontos no benefício previdenciário da parte Autora, referente ao contrato de nº 50-857789521.

Dessa forma, acertadamente julgou o juiz ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

No que tange à restituição em dobro, entendo que razão assiste ao recorrente. Ainda que os descontos tenham sido reconhecidos como indevidos, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente, devendo ser efetuada a devolução simples.

Isso porque a ausência de contrato que justifique a cobrança não é suficiente para provar que o banco agiu de forma intencional, sendo possível, a título de exemplo, a ocorrência de fraudes que sujeitam tanto o autor quanto a empresa a riscos e danos imprevisíveis.

Diante disso, não sendo presumida a má-fé na conduta do Banco recorrente, entendo que a devolução deve se dar de forma simples, razão pela qual merece ser provido o recurso nesse ponto.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

julgando procedente o pedido de restituição dos valores na forma simples. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..